Tribunal: TJBA
Processo: 8015368-29.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015368-29.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRTIS RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
Bruno Cerqueira Peleteiro

AGRAVADO: PALAS ATENA MACHADO TRINDADE e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ERIKA LULA MACHADO NERY

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR DEFEITO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, PARA QUE A INVENTARIANTE TIVESSE DEIXADO DE JUNTAR AOS AUTOS PRINCIPAIS A PROCURAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS TER SIDO NOMEADA INVENTARIANTE, SOBRETUDO PELO FATO DE TER PROMOVIDO A JUNTADA DA RESPECTIVA PROCURAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8033715-81.2020.8.05.0000
, INTERPOSTO CONTRA OUTRA DECISÃO PROFERIDA NO FEITO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE “NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DE PRÓPRIA TORPEZA”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conforme se depreende das razões recursais, os recorrentes sustentam a existência de nulidade no processo, com defeito citatório, em razão de não ter sido o espólio chamado, depois do falecimento da executada, para a devida regularização da representação processual, e, o fato de um dos herdeiros ter manejado agravo de instrumento a este Tribunal, não determina tal regularização ou o conhecimento pleno, pelo espólio, do feito executivo, a contrário do assim entendido pela decisão censurada.

A executada, Sra. Maria Madalena dos Santos Lima, faleceu em 10/12/2020. Em 08/04/2021 a Sra. Mirtis Rodrigues de Oliveira foi nomeada inventariante no Inventário da Sra. Maria Madalena, cujo número é 8035418-10.2021.8.05.0001. Por outro lado, foi juntada procuração do advogado do Espólio da Sra. Maria Madalena no Agravo de Instrumento nº 8033715-81.2020.8.05.0000 em 09/04/2021, recurso este interposto contra decisão proferida nos mesmos autos originários onde foi proferida a decisão ora recorrida.

Inexiste, portanto, motivo justo para a não juntada da procuração do Espólio da Sra. Maria Madalena dos Santos Lima nos autos originários na mesma época em que foi juntada a procuração no Agravo de Instrumento nº 8033715-81.2020.8.05.0000, descabendo a declaração de nulidade dos atos processuais no feito de origem como pugnam os recorrentes, por conta do princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015368-29.2022.8.05.0000
, cujos Agravantes são
MIRTIS RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS
e os Agravados são
PALAS ATENA MACHADO TRINDADE E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

na conformidade do voto da Relatora.